Tribunal: TJMT
Processo: 1006544-14.2017.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), DALVA MARIA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 161.863.891-20 (AGRAVADO), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. ACRESCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) EM BENEFICIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VEDAÇÃO DE LIMINAR PARA AUMENTO PECUNIÁRIO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.059 DO CPC/15. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR. PARECER PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso de Agravo de Instrumento submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 8216966.

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, objetivando a suspensão a reforma da decisão que concedeu a liminar em favor da Agravada para que fosse acrescentado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao seu beneficio de aposentadoria por invalidez.

3

A concessão de tutela provisória de urgência contra a Fazenda Pública Estadual e/ou Municipal encontra óbice intransponível na legislação que rege a matéria, qual seja a Lei n° 8.437/1992, artigos 1º e 2º-B da Lei n° 9.494/1997 e artigo 7º, § § 2º e 5º da Lei n° 12.016/2009, resguardadas as exceções previstas em lei e entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

4. Liminar ratificada.

5. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, objetivando a suspensão a reforma da decisão que concedeu a liminar em favor da Agravada para que fosse acrescentado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao seu beneficio de aposentadoria por invalidez.

A liminar restou deferida por meio da decisum prolatada no ID n. 884632, para suspender a decisão de origem que concedeu a liminar para implementar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) ao beneficio de aposentadoria da Agravada.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões postulando pelo improvimento do Recurso e a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Em parecer escrito a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público, conforme ID n. 1126696.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020